Tribunal: STF
Processo: Rcl 41546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO AO ENUNCIADO N. 70 DO FOJESP E CONTRARIEDADE A TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cleber Stevens Gerage, em 9.6.2020, contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Atibaia, no Processo n. 1003012-60.2020.8.26.0048, pela qual, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, teria mal aplicado o Enunciado n. 70 do Fojesp e contrariado teses do Superior Tribunal de Justiça. Confira:
    “O Enunciado n.º 08 do FONAJE dispõe o seguinte: ENUNCIADO 8 As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.
    No mesmo sentido o Enunciado n.º 17 do FOJESP: As ações cautelares e as sujeitas a procedimentos especiais, entre elas as monitórias, não são admissíveis nos Juizados.
    Os procedimentos especiais não o são gratuitamente. Vale mencionar as palavras de ANTÔNIO CARLOS MARCATO: (…)
    O espírito da lei é o de reservar ao Juizado causas cíveis de menor complexidade (art. 3º da lei 9099/95), e a admissão de outras de maior especialidade prejudicaria o objetivo de dar maior celeridade às chamadas pequenas causas.
    O artigo 3º, em seu rol taxativo, prevê nos três primeiros incisos causas de procedimento comum, seja ordinário ou sumário (quanto ao inciso III, veja o artigo 59 da Lei 8245/91).
    O único caso de procedimento especial é o do inciso IV, relativo às possessórias de imóveis, cujo valor não exceda ao fixado no inciso I, desse mesmo dispositivo legal.
    Tal situação justifica o entendimento firmado no enunciado já lembrado, sendo que nenhum outro procedimento especial é admitido no sistema dos Juizados Especiais, dada sua flagrante incompatibilidade.
    Na presente demanda resta evidente que busca a parte autora a obter dados de identificação para utilização futura, em outra demanda, notadamente os dados de qualificação do responsável pelo perfil indicado na inicial.
    Tal procedimento não se coaduna com o trazido pela Lei n.º 9.099/95, não sendo ele expressamente previsto, nem mesmo respeitando seus critérios orientadores. (…) 
    Contudo, ainda que tenha ocorrido a alteração do procedimento comum acerca da exibição de documentos e produção antecipada de provas, certo é que tais tutelas não são admitidas nesta vara especializada, conforme o Enunciado n.º 70, do FOJESP.
    Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.]Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95” (fls. 21-24, doc. 4).
    2. Contra essa decisão Cleber Stevens Gerage ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, ao contrário do que afirmado no ato reclamado, “a ação judicial promovida pelo reclamante na origem, dmv, é sim cabível no rol de demandas estabelecidas pelo rido da Lei nº 9099/95” e que “no caso, não se tratar de ação judicial de produção exclusiva de provas, mas sim, de ação judicial que visa obter informações documentais de determinada pessoa, cujas informações e documentos somente poderão ser fornecidos pela empresa detentora dessas informações” (fl. 3).
    Argumenta não ser possível ter o ato reclamado aplicado o “Enunciado nº 70, do FOJESP, vez que o procedimento comum restou alterado acerca da exibição de documentos e produção antecipada de provas, ainda mais, quando o procedimento judicial escolhido pelo reclamante é totalmente diverso do apontado pelo d. Juízo reclamado” (fl. 3).
    Sustenta ter a decisão reclamada atentado “contra duas teses consolidadas do Superior Tribunal de Justiça, cujo material está disponível na edição 89 de Jurisprudência em Teses do STJ, a saber das teses 1 e 3: 1) O processamento da ação perante o juizado especial estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça comum. 3) A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais” (fls. 3-4).
    Requer a “suspensão liminar do processo ou do ato impugnado, da origem, para evitar dano irreparável ao reclamante” (fl. 4).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, o que se espera por ser medida de Direito e Justiça” (fl.4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que “os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais”, teria mal aplicado o Enunciado n. 70 do Fojesp e contrariado teses do Superior Tribunal de Justiça. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.
    Na espécie em exame, o reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar o ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a Súmula Vinculante. A pretensão do reclamante é a revisão da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Atibaia, no Processo n. 1003012-60.2020.8.26.0048, valendo-se da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 14.745-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora